Tribunal: TJDFT
Processo: 0728971-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728971-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO JORGE CAMPOS AGRAVADO: JOSE SANDRO FRAGOSO DE SOUZA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição de id 40171879, o processo principal foi sentenciado (0708324-30.2018.8.07.0003, id 40171880). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I Brasília, 14/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator